Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Embriaguez ao volante. Pena. Reincidência e confissão espontânea. Compensação.
1 - A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se (tema repetitivo 585 do STJ).
2 - Se a sentença compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, por este motivo, a pena foi fixada no mínimo legal, não procede a alegação de que a pena não foi reduzida abaixo do mínimo legal, em observância à súmula 231 do e. STJ.
3 – A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
4 - Apelação não provida.